Tribunal: TJDFT
Processo: 0062489-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O QUE FOI DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.